Tribunal: TJSP
Processo: 1003220-39.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de empréstimo pessoal – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros prevista no contrato e sua substituição pela taxa média de mercado – Dano moral inocorrente – Elevação dos honorários

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de empréstimo pessoal – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros prevista no contrato e sua substituição pela taxa média de mercado – Dano moral inocorrente – Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais – Recurso provido em parte.